Tribunal: CARF
Processo: 19393.720085/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19393.720085/2017-54
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.423 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GALAXIA MARITIMA S.A.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No
103 DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19393.720085/2017-54
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19393.720085/2017-54

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto conforme previsto no inciso I do art. 34
do Decreto no 70.235/1972 c/c Portaria MF no 63, 09/02/2017, contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/RJO (Acórdão 12-99.526, fls. 50 e ss.) que julgou procedente a impugnação, exonerando o
crédito tributário lançado relativo à multa isolada no valor total de R$ 13.444.669,73.
Do Relatório da Decisão de Origem
Ementa
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. NULIDADE DO
DESPACHO DECISÓRIO. CANCELAMENTO DA MULTA.
Diante da decisão de primeira instância que anula o despacho decisório, não mais
subsiste a multa regulamentar lavrada em virtude de compensação não homologada.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os
membros da 1a turma de Julgamento, por unanimidade de votos, e nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO à
impugnação, exonerando o crédito tributário lançado relativo à multa isolada no
valor total de R$ 13.444.669,73.
Participaram do julgamento os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
Laércio Alves da Costa e Valéria Cristina Lima da Silva (julgadora ad-hoc –
Portaria DRJ/RJO no 042, de 25/06/2018).
Ausente, justificadamente, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil Ivo
Tambasco Guimarães Júnior.
Deste ato, RECORRE DE OFÍCIO a Presidente da 1a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme previsto no inciso I do art.
34 do Decreto no 70.235/1972 c/c Portaria MF no 63, 09/02/2017.
À Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem, para que a interessada seja
cientificada do inteiro teor deste acórdão e demais providências necessárias ao
cumprimento deste ato decisório.
Ângela Castaño Mariño
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19393.720085/2017-54

Presidente e Relatora
Relatório
Trata o presente processo do Auto de Infração de fl. 02/04, lavrado pela DRF Macaé-
SARAC, através do qual foi consubstanciada exigência relativa à multa isolada por
compensação não homologada no valor de R$ 13.444.669,73.
A autuação decorreu da não homologação de DCOMP tratadas no Processo
Administrativo no 19393.720084/2017-18, conforme determina o parágrafo 17 do artigo
74 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores.
No Anexo ao Auto de Infração (fl. 04) consta Detalhamento da Apuração da Multa, que
a seguir se reproduz:

Cientificada do Auto de Infração em questão em 23/03/2017 (Termos de Abertura de
Documento – fl. 07/08), apresentou a interessada em 30/03/2017 (Termo de Solicitação
de Juntada – fl. 09) a impugnação de fl. 11/35, na qual alega, em síntese, que:
•
Diferentemente do demonstrado no Relatório Fiscal, a interessada acredita ter
apurado crédito passível de compensação;
•
Por esse motivo, levou ao conhecimento da autoridade administrativa sua
presunção para posterior análise, conforme disciplina o art. 74 da Lei no 9.430/96;
•
A tentativa de idealizar que a interessada age com dolo e prática criminosa fere
os preceitos do § 2o do art. 74 da referida Lei, tendo em vista ser claro que a condição
da extinção é resolutória;
•
Fato é que quando um contribuinte envia uma solicitação para a autoridade
administrativa, espera que a mesma seja analisada e respondida;
•
Da mesma forma, acontece com os pedidos de compensação, realizados através
do PERDCOMP;
•
O Direito de Petição está expresso em nossa Constituição, nos termos do artigo
5o, inciso XXXIV da Constituição Federal;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19393.720085/2017-54

•
Por sua vez, a afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao
contraditório, consubstanciada na aplicação das multas cominatórias mencionadas, se
configura em virtude da ausência de disposições legais relativas à possibilidade de
exercício de defesa, por parte do contribuinte, com vistas à contradição a penalidade
imposta;
•
Além disso, as multas têm caráter nitidamente punitivo e como tal pressupõem a
ocorrência de ato ilícito ou infracional;
•
O art. 150 da CF/1988 veda o efeito confiscatório dos tributos; in casu, as multas
instituídas são evidentemente confiscatórias;
•
Ademais, o princípio da razoabilidade pressupõe que não basta que o ato
administrativo esteja consoante com a lei em seu aspecto formal, se faz necessário que a
medida aplicada seja legítima, de forma que vede ao administrador agir conforme seu
sentimento pessoal;
•
A autoridade fiscal tem o dever de expor os fatos com a verdade, respeitanto os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e outros, nos termos do art. 2o da Lei no
9.784/1999, que cita;
•
Apesar das alterações da lei que tipifica a multa isolada para os casos de
compensação indevida, em se tratando da hipótese qualificada, a fraude sempre se fez
presente como um dos requisitos de admissibilidade;
•
A atividade desempenhada pelo aplicador da norma penal impositiva requer que
a produção probatória, veiculada através de linguagem competente, tenha por objetivo a
subsunção do fato à norma. Nesse sentido, compreender o significado de fraude, no
contexto da norma jurídica sancionadora em questão, é de suma importância;
•
Discorre sobre o conceito de fraude;
•
Portanto, como não se trata daqueles tipos de compensações vedadas no
enunciado do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/96, não existe má-fé da interessada;
•
Dessa forma, como a declaração de compensação depende exclusivamente de
homologação, ou seja, que seja analisada para realmente surtir seus efeitos definitivos,
não se pode falar em dolo e fraude;
•
Afirma que para que haja fraude fiscal é necessário que haja um nexo
motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si, ou seja, pressupõe que
o comportamento fraudulento do agente tenha por pretensão principal substituir e/ou
esconder total ou parcialmente o fato gerador;
•
Todos os valores devidos estão declarados, não só no programa PERDCOMP,
mas também nas DCTF e na DIPJ. Não houve por parte da interessada nenhuma
tentativa de supressão ou eliminação de tributos;
•
Mister ressaltar que nessa peça impugnatória não se busca alegar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma, mas apenas questionar os procedimentos
que tipificam a fraude, o dolo e as alegações de supressão e redução de tributos;
•
Disponibiliza à Delegacia de Julgamento todas as provas que rebatem as
alegações feitas pela autoridade fiscal responsável pelo procedimento de análise e
especial o seguinte: diante do princípio do contraditório e da ampla defesa, apresenta
sua irresignação quanto à multa aplicada, a desconsideração das compensações e as
alegações de sonegação e fraude, solicitando assim a redução da multa aplicada, pois a
mesma, além de gravosa, se trata de um verdadeiro confisco; que os valores lançados
pela autoridade fiscal sejam revistos a fim de se evitar duplicidades de cobranças com as
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19393.720085/2017-54

compensações não homologadas; e já que esse procedimento fiscal em epígrafe
envolveu multa e compensação, que todas as peças sejam reunidas nessa defesa.
Foi juntada aos autos por esta Turma de Julgamento cópia do Acórdão no 12-099.525
proferido nos autos do Processo Administrativo no 19393.720084/2017-18 (fl. 39/49).
É o relatório.
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade estipulados pelo Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, art. 15, pois foi apresentada pela interessada em
30/03/2017 (Termo de Solicitação de Juntada – fl. 09) e a ciência do Auto de Infração
ocorreu em 23/03/2017 (Termos de Abertura de Documento – fl. 07/08); é, portanto,
tempestiva e por atender aos demais requisitos de admissibilidade dela conheço.
Trata o presente processo do Auto de Infração de fl. 02/04, lavrado pela DRF Macaé-
SARAC, através do qual foi consubstanciada exigência relativa à multa isolada por
compensação não homologada no valor de R$ 13.444.669,73, nos termos do § 17 do
artigo 74, da Lei no 9.430/1996, que estabelecia à época do lançamento:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Do exame do referido Auto de Infração (fl. 02/04), constata-se que a autuação decorreu
da não homologação de DCOMP tratadas no Processo Administrativo no
19393.720084/2017-18 relacionadas no Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada a seguir reproduzido:
Ocorre que, nos autos do Processo Administrativo no 19393.720084/2017-18, foi
proferido o Acórdão no 12-099.525, de 28/06/2018, cópia às fl. 39/49, que, ao examinar
o Despacho Decisório no 061/2017 que não homologou as DCOMP anteriormente
relacionadas, concluiu por declará-lo nulo, conforme ementa que se transcreve:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
FALTA DE EXAME DO MÉRITO. NULIDADE.
É nulo o Despacho Decisório cujo motivo apresentado não guarde coerência lógica
com o seu resultado.
Decisão Recorrida Nula
Aguardando Nova Decisão”
Deste modo, tendo sido anulada a decisão de não homologação das compensações, os
débitos das referidas DCOMP, nos termos do § 2o do artigo 74, da Lei no 9.430/1996,
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19393.720085/2017-54

encontram-se extintos por compensação até que seja prolatado novo Despacho
Decisório, se for este o caso.
Desta feita, não mais subsistindo o ato infracional que ensejaria o presente lançamento,
impõe-se o cancelamento das multas regulamentares objeto do Auto de Infração de fl.
02/04 em exame.
Deixa-se de apreciar as demais alegações apresentadas pela interessada em sua
impugnação por perda de objeto.
Diante do anteriormente exposto, concluo que o lançamento é improcedente, devendo
ser exonerado o crédito tributário lançado relativo à multa isolada no valor total de R$
13.444.669,73.
É o meu voto.
Sala de Sessões da 1a Turma da DRJ/RJO – Rio de Janeiro, 28/06/2018.
Ângela Castaño Mariño
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
DO RECURSO DE OFICIO
Na época da interposição do recurso vigia a MF no 63 que estabelecia o valor
limítrofe para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais)
Entretanto, em 17 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF No 2 que alterou
o valor de alçada para interposição de Recurso de Ofício a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19393.720085/2017-54

PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Aplica-se, portanto, a Súmula CARF no. 103 abaixo transcrita.

Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899,
de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-
003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Conclusão
Desta forma, VOTO por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19393.720085/2017-54

Fl. 69
DF CARF MF
Original